Tribunal: TJMT
Processo: 0015546-09.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015546-09.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[A. C. FINATO - CNPJ: 02.416.785/0001-03 (AGRAVANTE), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PROVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a apelação, para reformar a sentença que extinguiu os Embargos à Execução, ante a ausência de trânsito em julgado da ação de execução embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há perda de objeto dos Embargos á Execução, quando a sentença que extinguiu o executivo fiscal embargado não transitou em julgado.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução não implica automaticamente a perda de objeto dos embargos, ante a existência de recurso pendente de julgamento, que pode modificar a sentença extintiva.

4. O trânsito em julgado é condição para a execução definitiva, mas, enquanto não consolidada a sentença subsiste o interesse processual nos Embargos à Execução.

IV. Dispositivo e tese

6. O agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
a
extinção da ação de execução fiscal, sem o trânsito em julgado, não implica na perda de objeto dos Embargos à Execução”.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação nº 1038469-60.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/01/2024 e
TJMT, AgRg nº 115156/2011, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 23/11/2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
A. C. FINATO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, que extinguiu os Embargos à Execução nº 0015546-09.2019.8.11.0015, sob o fundamento de perda de objeto ante a prolação de sentença na Ação de Execução Fiscal nº

0006443-17.2015.8.11.0015
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
o entendimento firmado pelo Desembargador Relator não merece prosperar, pois os Embargos à Execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução, desta forma, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos Embargos, devendo ser extinto o processo (exatamente como ocorreu no caso em tela)”.

Aduz que
“diante da extinção da Execução Fiscal que visava cobrar o crédito tributário, não há como deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto dos presentes Embargos à Execução”.

Requer a fixação de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a perda do objeto dos Embargos à Execução e condenou o agravado ao pagamento de honorários.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 242167661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, que extinguiu os Embargos à Execução nº 0015546-09.2019.8.11.0015, sob o fundamento de perda de objeto ante a prolação de sentença na Ação de Execução Fiscal nº

0006443-17.2015.8.11.0015
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o cerne da questão subsiste em analisar a
perda ou não de objeto dos Embargos a Execução ante a prolação de sentença na ação principal.

Extrai-se dos autos que o executivo fiscal não transitou em julgado, havendo recursos pendentes de julgamento, que por sua vez podem manter sentença proferida nos autos originários ou cassá-la.

Assim, não há que falar em perda de objeto dos Embargos.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em perda do objeto dos embargos à execução, se ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença da ação de execução embargada. (N.U 1038469-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024